Tribunal: TJSP
Processo: 0006359-82.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. ÚLTIMO REQUISITO PREENCHIDO (OBJETIVO OU SUBJETIVO). EXAME CRIMINOLÓGICO. DATA DO PARECER FAVORÁVEL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do HC n. 115.254/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma - j. em 15/12/2015 – Dje de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. ÚLTIMO REQUISITO PREENCHIDO (OBJETIVO OU SUBJETIVO). EXAME CRIMINOLÓGICO. DATA DO PARECER FAVORÁVEL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do HC n. 115.254/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma - j. em 15/12/2015 – Dje de 26/02/2016, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, readequou seu posicionamento e passou a entender que o marco inicial para a progressão de regime será a data em que o apenado cumpriu o último requisito - objetivo ou subjetivo - do art. 112, da Lei n. 7.210/1984. Precedentes (AgRg no REsp 2.017.158/SP - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 07/03/2023 – Dje de 14/03/2023; AgRg no HC 734.687/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - DJe de 06/05/2022; AgRg no HC 690.918/SP - Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região) - Sexta Turma - DJe de 21/02/2022; AgRg no HC 619.538/SP – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – DJe de 18/12/2020). Nesse contexto, a data-base para a progressão de regime será fixada no momento em que o apenado preencher todos os requisitos previstos no art. 112, da LEP, ou seja, após a concretização do último requisito pendente – objetivo ou subjetivo – , que, no presente caso, é a data do exame criminológico com parecer favorável. Precedentes do STF (RHC 212.367-AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – Dje de 31/03/2022; RHC 203.692/SP - Rel. Min. EDSON FACHIN – Decisão monocrática - DJe de 30/06/2021).
2. Agravo de Execução Penal provido, determinando-se que o marco para a progressão ao regime aberto seja o dia 12/04/2023, data em que o sentenciado preencheu o último requisito pendente (subjetivo), previsto no art. 112, da Lei de Execução Penal.